Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO JUDICIAL COM ESSE CONTEÚDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo instituição de ensino superior requerida, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, ajuizada pelo consumidor discente em seu desfavor e do estabelecimento de ensino em que concluíra o ensino médio, contra a sentença que resolveu o processo sem exame de mérito em relação ao fornecedor apelante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a superveniente perda do interesse processual do autor, que obteve, no cumprimento de sentença no 0704436-58.2020.8.07.0011, declaração judicial de que concluiu o ensino médio, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios em razão de resistência injustificada após a solução do problema de fundo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a questão recursal em discussão consiste na análise da imputação da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência à instituição de ensino superior requerida com fundamento na resistência injustificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve vencedor e vencido na ação de obrigação de fazer em relação ao CEUB. 3.1. Não havendo sucumbência recíproca do consumidor autor e da instituição de ensino superior requerida, como fora assinalado na sentença, tampouco foi constatada resistência, muito menos injustificada dessa parte requerida, para que se lhe atribua a integralidade da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios aos patronos do requerente.
4. Reconhecida a perda superveniente do objeto, em relação à obrigação de fazer, em razão da providência obtida pelo consumidor autor no cumprimento de sentença, em que obteve declaração judicial de conclusão do ensino médio, o processo foi corretamente resolvido sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
5. O consumidor autor deu causa ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer ao se matricular, na instituição de ensino superior requerida, sem apresentar o necessário certificado de conclusão do ensino médio, de modo que se lhe deve imputar a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais não majorados.
Tese de julgamento: Deve suportar a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, quando houver superveniente reconhecimento da perda do objeto nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.